Tribunal: TJDFT
Processo: 0733154-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733154-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA SOUZA MESQUITA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela antecipada, interposto por E. S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos no 0705271-35.2023.8.07.0013, ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, o qual pleiteia matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência (ID 167486317, autos de referência). Gratuidade de justiça concedida na origem (ID 167486317). Indeferido o pedido liminar no ID 50094742. Contrarrazões no ID 50528311. Ofício no ID 51104345 informando a prolação de sentença na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o presente recurso, não é passível de conhecimento, tendo em vista a prolação de sentença no feito originário em 08/09/2023, (ID 51104346). A superveniência do novo título judicial recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio. Nesse sentido, colaciono julgado desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator